Tribunal: TJDFT
Processo: 0740971-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740971-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO LOPES COLARES EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do Agravo Interno oposto no ID. 52701757. À Secretaria, para alterar a classe destes autos para Mandado de Segurança Cível. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido a autoridade apontada como coatora (ID. 52520308). Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora